Tribunal: STJ
Processo: 0200849-70.2024.8.06.0303
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172265 - CE(2026/0039310-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS MARCILIO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO JÚNIOR - CE022944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 606d84cb-9868-4e8c-8ab4-4edc329982ba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172265 - CE(2026/0039310-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS MARCILIO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO JÚNIOR - CE022944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO DOS SANTOS
MARCILIO (e-STJ fls.
) contra decisão monocrática de e-STJ fls.
845/857
839/840,
proferida pelo Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não conheceu do recurso
em razão da incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
A parte agravante aduz a não incidência da
, uma vez que
Súmula 182/STJ
impugnou os fundamentos da decisão agravada
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental (e-STJ fls. 873).

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a incidência das Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
Documento eletrônico VDA56781683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:34
Código de Controle do Documento: cea59d1a-039c-4cde-80f3-2574899a1430

Entretanto, a parte agravante deixou de rebater especificamente a
.
Súmula 83/STJ
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, ou
a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na
decisão agravada.
II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade
da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n.
Quinta
81.284/DF,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/8/2017)
III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas
corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça,
segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
562.476/ES,
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO
), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
TJ/PE
10/3/2020,
18/3/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.
. AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56781683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:34
Código de Controle do Documento: cea59d1a-039c-4cde-80f3-2574899a1430

1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. In casu, o agravante deixou de impugnar o principal fundamento da
decisão agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
3. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do Agravo em Recurso
Extraordinário, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, conforme determina o
§ 1o, do Código de
art. 1.031,
Processo Civil.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
, Rel.
AREsp 1605293/SP
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe 28/2/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECEU
POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR N.
RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
182/STJ.
1. A decisão impugnada deixou consignado que o recurso não atende os
requisitos do
do Código de Processo Civil e que dele não pode
art. 1.042
conhecer como agravo regimental por não ser cabível contra decisão de
órgão colegiado. Esses fundamentos, contudo, não foram impugnados pela
parte agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os
argumentos antes aduzidos no mandado de segurança.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental do qual não se conhece. (AgRg no AgRg no AgRg no
RMS
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
60.949/MT,
em
DJe
06/02/2020,
19/2/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56781683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:34
Código de Controle do Documento: cea59d1a-039c-4cde-80f3-2574899a1430

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no
, Rel.
AREsp 1594176/CE
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
11/2/2020,
17/2/2020)

Salienta-se que a impugnação da
demanda que a parte

Súmula n. 83/STJ
demonstre que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:34
Código de Controle do Documento: cea59d1a-039c-4cde-80f3-2574899a1430

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0039310-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.172.265 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02005318720248060303 02007985920248060303 02008497020248060303
2005318720248060303 200531872024806030302007985920248060303
2007985920248060303 2008497020248060303 534472024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS MARCILIO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO JÚNIOR - CE022944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS MARCILIO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO JÚNIOR - CE022944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115518819115550<@
2026/0039310-0 - AREsp 3172265 Petição : 2026/0021125-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:47
Código de Controle do Documento: 5F437749-5008-4CFA-94C5-6892EA6BC5F3